Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-10.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002798-10.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (EMBARGADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (EMBARGADO), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (EMBARGADO), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE TAUFICK MIGUEL CHEDICK registrado(a) civilmente como TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM –CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – VÍCIO SANADO – REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO - RECURSO ACOLHIDO

A ciência dos embargantes/recorridos acerca da litigiosidade do bem deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, é imprescindível a instrução do feito, sem o que resulta configurada a negativa de jurisdição.

Nesse contexto, no caso, é inaplicável o julgamento liminar, pois, tal procedimento somente deve ser adotado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto na dos fatos, o que, diferentemente do que entendido anteriormente, não se visualiza no caso em apreço.

Logo, o feito deve ser instruído, a fim de dirimir tais questões, para que empós, se comprovada a ciência dos embargante/recorridos quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Paulo Jorge Cardoso Chedick,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 92672471).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não houve enfrentamento das demais questões suscitadas, tanto na inicial quanto na contestação, o que resta caracterizado o não julgamento do mérito e demais questões prejudiciais dos embargos de terceiro, devendo nova sentença ser proferida pelo magistrado de origem.

Sustenta que também não houve apreciação do pedido do Recurso de Apelação a respeito do julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

Defende que, a mitigação dos efeitos da coisa julgada ao adquirente de boa-fé só se operaria caso o bem fosse adquirido antes de configurada a litigiosidade não se aplicando ainda aos sucessores da relação processual. Após a litigiosidade do bem, o terceiro adquirente é sucessor do alienante e não mais terceiro, sendo irrelevante sua boa-fé.

Argumenta que o acórdão contrariou prova de que a coisa se tornou litigiosa para a alienante Agropecuária Kuluene (e, portanto, para seus sucessores/embargados/apelantes) a partir de 07/06/1990, quando distribuída a ação de manutenção de posse para a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, sob o nº. 622/87, que posteriormente recebeu o nº. 1595-38.2003.8.11.0037, Código nº. 25.136 da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, descaracterizando a legitimidade ativa para propor embargos de terceiros, pois são sucessores.

Diz que os próprios embargados confessaram na inicial serem sucessores da Agropecuária Kuluene.

Menciona que, esta Câmara Julgadora em casos idênticos proferiu resultados distintos, pois a legitimidade ativa para a interposição de embargos de terceiro está atrelada ao momento em que a coisa se torna litigiosa, não havendo que se falar em mitigação da coisa julgada neste caso, haja vista que os embargados/apelantes são sucessores da alienante Agropecuária Kuluene, inclusive pela sua própria confissão na inicial.

Afirma que é irrelevante conter na escritura de compra e venda as diligências externadas nas certidões, pois esta Escritura fora lavrada após o bem se tornar litigioso, o que caracteriza sua condição de sucessores.

Assevera que, que ao invocar o precedente RMS 27.358/RJ, contrariou o precedente invocado pela parte que atesta a

superação de entendimento.

Repisa que, há contradição e omissão na fundamentação, pois não se trata aqui de analisar a condição de boa-fé do terceiro adquirente, mas sim enfrentar os argumentos das contrarrazões sobre a condição da sucessão processual operada em desfavor dos embargados.

Destaca que imputar ao embargante a responsabilidade de pleitear em ação autônoma as perdas e danos de um bem em que já se sagrou vencedor por decisão judicial transitada em julgado contraria frontalmente o artigo 447 e 449 do CC.

Ressalta que não há no acórdão nenhuma fundamentação a respeito do julgamento do mérito com base na teoria da causa madura, de maneira que não poderia adentrar no mérito dos embargos de terceiro, mormente porque contrariou o acórdão já transitado em julgado, proferido no Agravo de Instrumento nº. 1003226-52.2019.8.11.0000, o qual manteve o embargante na posse do imóvel.

Argumenta que o acórdão deixou de analisar fundamentos contidos na inicial e na contestação (intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse, inexistência de perdas e danos, inexistência de litigância de má-fé, inexistência do princípio da causalidade em face da sucumbência, além da impugnação específica de todos os documentos e fotografias juntadas pelos Embargados/Apelantes (ID 93914457).

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 94704960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não houve enfrentamento das demais questões suscitadas, tanto na inicial quanto na contestação, o que resta caracterizado o não julgamento do mérito e demais questões prejudiciais dos embargos de terceiro, devendo nova sentença ser proferida pelo magistrado de origem.

Sustenta que também não houve apreciação do pedido do Recurso de Apelação a respeito do julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

Defende que, a mitigação dos efeitos da coisa julgada ao adquirente de boa-fé só se operaria caso o bem fosse adquirido antes de configurada a litigiosidade não se aplicando ainda aos sucessores da relação processual. Após a litigiosidade do bem, o terceiro adquirente é sucessor do alienante e não mais terceiro, sendo irrelevante sua boa-fé.

Argumenta que o acórdão contrariou prova de que a coisa se tornou litigiosa para a alienante Agropecuária Kuluene (e, portanto, para seus sucessores/embargados/apelantes) a partir de 07/06/1990, quando distribuída a ação de manutenção de posse para a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, sob o nº. 622/87, que posteriormente recebeu o nº. 1595-38.2003.8.11.0037, Código nº. 25.136 da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, descaracterizando a legitimidade ativa para propor embargos de terceiros, pois são sucessores.

Diz que os próprios embargados confessaram na inicial serem sucessores da Agropecuária Kuluene.

Menciona que, esta Câmara Julgadora em casos idênticos proferiu resultados distintos, pois a legitimidade ativa para a interposição de embargos de terceiro está atrelada ao momento em que a coisa se torna litigiosa, não havendo que se falar em mitigação da coisa julgada neste caso, haja vista que os embargados/apelantes são sucessores da alienante Agropecuária Kuluene, inclusive pela sua própria confissão na inicial.

Afirma que é irrelevante conter na escritura de compra e venda as diligências externadas nas certidões, pois esta Escritura fora lavrada após o bem se tornar litigioso, o que caracteriza sua condição de sucessores.

Assevera que, que ao invocar o precedente RMS 27.358/RJ, contrariou o precedente invocado pela parte que atesta a

superação de entendimento.

Repisa que, há contradição e omissão na fundamentação, pois não se trata aqui de analisar a condição de boa-fé do terceiro adquirente, mas sim enfrentar os argumentos das contrarrazões sobre a condição da sucessão processual operada em desfavor dos embargados.

Destaca que imputar ao embargante a responsabilidade de pleitear em ação autônoma as perdas e danos de um bem em que já se sagrou vencedor por decisão judicial transitada em julgado contraria frontalmente o artigo 447 e 449 do CC.

Ressalta que não há no acórdão nenhuma fundamentação a respeito do julgamento do mérito com base na teoria da causa madura, de maneira que não poderia adentrar no mérito dos embargos de terceiro, mormente porque contrariou o acórdão já transitado em julgado, proferido no Agravo de Instrumento nº. 1003226-52.2019.8.11.0000, o qual manteve o embargante na posse do imóvel.

Argumenta que o acórdão deixou de analisar fundamentos contidos na inicial e na contestação, quais sejam: intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse, inexistência de perdas e danos, inexistência de litigância de má-fé, inexistência do princípio da causalidade em face da sucumbência, além da impugnação específica de todos os documentos e fotografias juntadas pelos Embargados/Apelantes (ID 93914457).

Pois bem.

O acórdão vergastado entendeu pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade ativa dos embargantes, e, assim, julgar procedente o pedido inicial para tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação à área de 1.670ha da Fazenda Seis Irmãos, objeto do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0007576-62.2014.811.0037.

No entanto, certo é que o acórdão foi omisso quanto às demais matérias arguidas em sede de contestação, quais sejam, intempestividade dos embargos, falta de interesse processual, posse decorrente de justo título viciada, falsidade ideológica dos documentos, posse viciada, inexistência de erro no cumprimento da imissão na posse.

Destaca-se que, em relação a tais matérias, mormente da que diz respeito à falsidade ideológica dos documentos e, por consequência, posse decorrente de justo título viciada, de fato a causa não se encontra madura, de modo que não poderia o mérito ter sido julgado por este Tribunal de Justiça, porque, ao que tudo indica, o feito necessita de instrução probatória.

Com efeito, quanto à matéria, o art. 1.013, §3º, do CPC, dispõe que:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...];

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
.

Assim, entendo que a premissa lançada na sentença não se sustenta, porquanto não há como afirmar, ao menos nesse momento processual, que os embargantes/recorridos tinham conhecimento da litigiosidade do bem, razão pela qual, dada a existência de indícios de que os embargantes/recorridos tenham adquirido o bem e exercem a posse de boa-fé, por ora, a legitimidade ativa para oposição destes embargos de terceiro prevalece, até que provas em sentido contrário aportem aos autos.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. -
O trânsito em julgado de decisão proferida em ação de reintegração de posse não obsta a oposição de embargos de terceiro
. - Recurso especial a que se dá provimento
. (REsp 341.394/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 424)

Repisa-se, a ciência dos embargantes/recorridos acerca da litigiosidade do bem deve ser objeto de prova, ou seja, no caso, é imprescindível a instrução do feito, sem o que resulta configurada a negativa de jurisdição.

Nesse contexto, no caso, é inaplicável o julgamento liminar, pois, tal procedimento somente deve ser adotado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto na dos fatos, o que, diferentemente do que entendido anteriormente, não se visualiza no caso em apreço.

Logo, o feito deve ser instruído, a fim de dirimir tais questões, para que empós, se comprovada a ciência dos embargante/recorridos quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade/legitimidade ativa ou a improcedência/procedência do pedido inicial.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 244 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS LEGAIS. A DESATENÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 285-A DO CPC ACARRETA À CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3. O julgamento liminar de mérito previsto no art. 285-A do CPC é medida excepcional, admitida apenas quando presentes, concomitantemente, os requisitos elencados no referido dispositivo.
A aplicação do aludido comando legal está adstrita às hipóteses em que a matéria controvertida for exclusivamente de direito e que no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em casos idênticos; ademais, não basta a mera menção às sentenças anteriormente prolatadas, sendo necessária a reprodução dos paradigmas
. 4. A desatenção aos requisitos do art. 285-A do CPC impõe a cassação da sentença e a baixa dos autos para regular processamento da ação. 5. Agravo Regimental desprovido
. (AgRg no REsp 1177368/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar o vício apontado e, assim,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021